Tribunal: TJSP
Processo: 2283657-55.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – Pedido de desistência – Ausência de citação da autoridade coatara – Homologação da desistência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000108270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Cível no
2283657-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Bananal, em que é impetrante GRADIM SOCIE-
DADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, é impetrado EXMO. SR. DESEMBARGADOR RELATOR
DO 2o GRUPO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram a desistência do recurso. V. U.", de conformi-
dade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente), NOGUEIRA DIEFENTHALER, PAULO BARCELLOS GATTI, MARIA LAURA TA-
VARES, FERREIRA RODRIGUES E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Mandado de Segurança Cível no 2283657-55.2019.8.26.0000 - Voto no 28317 Página 2 de 3
VOTO No 28317
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO No 2283657-55.2019.8.26.0000
IMPETRANTE(S): GRADIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
IMPETRADO(S): DESEMBARGADOR FRANCISCO BIANCO
MANDADO DE SEGURANÇA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA
Pedido de desistência Ausência de citação da autoridade coatara
Homologação da desistência.
Vistos.
Mandado de segurança originário impetrado por Gradim So-
ciedade Individual de Advocacia contra decisão interlocutória suposta-
mente violadora de direitos proferida pelo digno Desembargador Francisco
Bianco, membro do 2o Grupo de Direito Público deste Tribunal de Justiça,
nos autos de Mandado de Segurança 2275693-11.2019.8.26.0000 impe-
trado contra ato do Desembargador Paulo Barcellos Gatti, relator da Ape-
lação Cível no 0000254-39.2013.8.26.0059, em trâmite perante a 4a Câma-
ra de Direito Público.
Conteúdo do ato impugnado: A medida liminar postulada na
petição inicial e, inclusive, a viabilidade do mandado de segurança origi-
nário serão analisadas, oportunamente, pela E. Turma Julgadora, por o-
casião da referida Sessão de Julgamento, nos termos do disposto nos arti-
gos 168, § 2o, do Regimento Interno, deste E. Tribunal de Justiça, 10 e 16,
parágrafo único, da Lei Federal no 12.016/09 (traslado de fls 83).
Síntese da petição inicial: a) a decisão objeto do mandado de
segurança violou o direito líquido e certo do impetrante ao não deferir-lhe
a liminar no mandado de segurança; b) o remédio constitucional tornou-se
obsoleto com a decisão, uma vez que o impetrante pretende obter seus ho-
norários ainda este ano; c) desnecessidade de manifestação do Ministério
Público na ação; d) os honorários têm natureza alimentar (fls 1/25).
Autos apresentados à Turma Julgadora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Mandado de Segurança Cível no 2283657-55.2019.8.26.0000 - Voto no 28317 Página 3 de 3
É o relatório.
Gradim Sociedade Individual de Advocacia impetrou manda-
do de segurança contra decisão interlocutória supostamente violadora de
direitos proferida pelo digno Desembargador Francisco Bianco, membro
do 2o Grupo de Direito Público deste Tribunal de Justiça, nos autos de
Mandado de Segurança 2275693-11.2019.8.26.0000, de sua vez impetrado
contra ato do Desembargador Paulo Barcellos Gatti, relator da Apelação
Cível no 0000254-39.2013.8.26.0059 em trâmite perante a 4a Câmara de
Direito Público, consistente na remessa do pedido de liminar do mandado
de segurança ao Colegiado do 2o Grupo de Direito Público (traslado de fls
83).
Depois de os autos terem sido encaminhados à Mesa, sobre-
veio pedido de desistência da ação, nos termos do artigo 485, § 5o, do Có-
digo de Processo Civil.
O pedido de desistência da ação é direito subjetivo do autor,
desde que feito antes da prolação da sentença (ou do acórdão, nos casos de
competência originária).
Sendo o que ocorreu nestes autos, por meu voto, homologo o
pedido de desistência.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator